Tribunal: STF
Processo: RE 342831
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Gratificação de
 função. Estabilidade financeira. Lei Complementar estadual nº 3/90.
 Alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXVI, LIV, LV e 37, da
Constituição Federal. Direito adquirido. Prequestionamento. Questão
afeta à legislação infraconstitucional e ao reexame de provas.
Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido.
Aplicação da súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria
por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República, e, muito menos, de reexame de provas